Tribunal: TJDFT
Processo: 0740731-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740731-59.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, JOÃO DOS SANTOS OLIVEIRA, JOÃO EVANGELISTA DE SOUZA SOBRINHO, JOÃO EVANGELISTA DO BOMFIM, JOÃO FELIX DE OLIVEIRA, JOÃO FERNANDES DO NASCIMENTO NETO, JOÃO FRANCISCO CHAVES DA CUNHA, JOÃO FRANCISCO DE ABREU LOPES, JOÃO GOMES DE OLIVEIRA, JOÃO GONCALVES NASCIMENTO, JOÃO GUALBERTO DE OLIVEIRA, JOÃO JACINTO FILHO, JOÃO JOSE DE ABREU, JOÃO JOSÉ GOMES, JOÃO JOSÉ GONCALVES, JOÃO LEMOS DO PRADO, JOÃO LUCAS DA SILVA, JOÃO LUIZ GOMES, JOÃO LUIZ PEREIRA, JOÃO MARIA RODRIGUES, JOÃO MARQUES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM VIRTUDE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCOMPASSO ENTRE O RECURSO INTERPOSTO E A DECISÃO AGRAVADA. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. A regra inserta no III do artigo 932 do Código de Processo Civil, ao estabelecer que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, defende que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. 1.2. Os recursos que não atendem ao princípio da dialeticidade impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira os princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 2. Hipótese em que o agravo de instrumento apresenta evidente descompasso entre a decisão vergastada e o recurso interposto, na medida em que o agravante transcreve como sendo o ato judicial impugnado decisão completamente alheia aos autos do processo originário, com fundamentos totalmente diversos do decisum exarado pelo juízo de primeiro grau, e no recurso interposto, se limita a discutir a aplicabilidade de parâmetro de juros de mora e de correção monetária, com base em argumentação inapropriada à hipótese dos autos. 2.1. Evidenciado que não houve a impugnação específica os fundamentos da r. decisão agravada, não há como ser admitido o processamento do recurso, em virtude de manifesta violação do princípio da dialeticidade. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, porque, em respeito ao princípio da dialeticidade, combateu especificamente todos os fundamentos utilizados pelo julgador singular; b) artigo 313, inciso VI, alínea “a”, do Código de Processo Civil, pois deveria ter ordenado a suspensão do feito até o julgamento final a respeito do Tema de Repercussão Geral 1.170 do STF, que versa sobre a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado; c) artigos 1o-F da Lei 9.494/1997, 1.035 e 1.036, ambos do CPC, ao impor à Fazenda Pública a observância de taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês em condenação de caráter alimentar. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, alega que, não havendo impugnação sobre o valor da atualização monetária da condenação, está preclusa a alteração deste valor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 932, inciso III, do CPC. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, “não basta afirmar, de forma genérica, que a peça recursal protocolizada atende aos pressupostos de admissibilidade. Ao revés, o princípio da dialeticidade requer a efetiva demonstração de que a decisão recorrida merece reparos, por meio da exposição de argumentos lógicos e que evidenciem, de modo claro e objetivo, que houve equívoco nas razões de decidir adotadas. Precedentes”. (AgRg no AREsp n. 2.309.916/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023). Assim, aplica-se “a Súmula 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Melhor sorte não colhem as teses de violação aos artigos 313, inciso VI, alínea “a”, 1.035 e 1.036, todos do CPC, e 1o-F da Lei 9.494/1997, pois tais preceitos não foram objeto de exame pelo colegiado, e nem foram opostos embargos de declaração. Assim, caracterizada está a ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.276.804/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). No tocante à defendida preclusão quanto ao pedido de alteração do valor da atualização monetária da condenação, esclareça-se que a ausência de indicação dos dispositivos tidos como violados evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 2.051.086/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015